Tribunal: TJES
Processo: 5000716-72.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000716-72.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAQUEL SOUSA DA SILVA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

COMPRA DE PRODUTOS. PEDIDO DE CANCELAMENTO. ESTORNO DOS VALORES.
(1)
PLEITEIA A PARTE AUTORA EM SEDE LIMINAR A SUSPENSÃO DE COBRANÇAS NO CARTÃO DE CRÉDITO, BEM COMO O SEU CANCELAMENTO E TODAS AS COBRANÇAS EXISTENTES E DANOS MORAIS
. (2) SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO.
(3)
RECURSO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA.
(4)
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS.
(5)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

NO MÉRITO. A SENTENÇA DE PISO NÃO MERECE SER REFORMADA, TENDO EM VISTA QUE A INICIAL NÃO APRESENTOU ELEMENTOS PARA SUSTENTAR O SEU PLEITO. VERIFICO NOS AUTOS QUE A PARTE AUTORA REALIZOU COMPRA EM 10.02.2021, TENDO AJUIZADO DEMANDA EM 22.02.2021 E O PEDIDO DE ESTORNO E CANCELAMENTO DE COMPRA JUNTO A ADMINISTRADORA DE CARTÃO FOI FEITO PELA REQUERIDA SIPOLATTI EM 24.02.2021, OU SEJA, EM APENAS 14 DIAS APÓS A COMPRA. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS A RECORRENTE NÃO DEMONSTRA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE DECORRENTE DO EPISÓDIO APTA A VIOLAR DIREITO DE PERSONALIDADE E, POR TAL RAZÃO, CONFIGURADORA DO DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
IN RE IPSA
.

ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE A PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 373, I DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. QUANTO A COBRANÇA DE SEGURO, VERIFICO QUE A PARTE AUTORA ASSINOU TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE COBRANÇA DE PRÊMIO DE SEGURO E GARANTIA ESTENDIDA, CONFORME ID 6547397.

(6)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(7)
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.